Tribunal: TJMT
Processo: 1006664-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006664-84.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.053.106/0001-11 (AGRAVADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CLÁUSULA CIF. FRETE INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DA MERCADORIA. BIS IN IDEM. ILEGALIDADE DE RESTRIÇÃO POR PORTARIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, manteve sentença concessiva de segurança para declarar a nulidade de notificação de lançamento que exigiu ICMS sobre frete em operações interestaduais realizadas sob cláusula CIF, quando o tomador do serviço é beneficiário do PRODEIC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se é legítima a cobrança autônoma de ICMS sobre o serviço de transporte interestadual quando o frete, em operação com cláusula CIF, já integra a base de cálculo do ICMS da mercadoria;
(ii)
se Portaria da Secretaria da Fazenda pode excluir beneficiários do PRODEIC da dispensa de recolhimento prevista em ato normativo anterior, alterando, na prática, a base de cálculo do tributo.

III. Razões de decidir

3. Nas operações com cláusula CIF, o valor do frete integra o preço da mercadoria e compõe a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação mercantil, nos termos do art. 13, §1o, II, “b”, da LC no 87/1996.
4. A exigência de ICMS autônomo sobre o frete, quando já incorporado à base de cálculo da operação principal, configura bis in idem, por representar dupla tributação do mesmo fato econômico.

5. A Portaria no 81/2016-SEFAZ/MT, ao excluir beneficiários do PRODEIC da dispensa anteriormente prevista, promoveu modificação substancial da sistemática de incidência do tributo, matéria sujeita à reserva legal, nos termos do art. 97, IV, do CTN.
6. A restrição infralegal também afronta o art. 9o, §2o, da Lei Estadual no 7.958/2003, que não excepciona o frete dos benefícios fiscais concedidos no âmbito do PRODEIC.

7. Inexistindo argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Nas operações realizadas sob cláusula CIF, o valor do frete integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a mercadoria, sendo indevida a cobrança autônoma do imposto sobre o serviço de transporte, sob pena de bis in idem. 2. É ilegal a restrição instituída por portaria que, ao excluir beneficiários de programa de incentivo fiscal da dispensa de recolhimento do ICMS sobre o frete, altera a base de cálculo do tributo em afronta ao princípio da legalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97, IV; LC no 87/1996, art. 13, §1o, II, “b”; Lei Estadual no 7.958/2003, art. 9o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 931.727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, em sede de Remessa Necessária, ratificou a sentença proferida
pelo juízo da
4a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá
, que nos autos
nos autos da ação mandamental no
1006664-84.2024.8.11.0041
, concedeu a segurança para
reconhecer que nas operações comerciais, na modalidade com cláusula CIF, fica dispensado o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual, e por conseguinte, declarou a nulidade da Notificação de lançamento no 371163/693/109/2018.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese:
(I)
A autonomia das hipóteses de incidência do ICMS sobre a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte, alegando não haver confusão entre ambas;
(II)
Que a não cumulatividade do imposto permitiria ao tomador do serviço creditar-se do valor pago, afastando a tese de bitributação;
(III)
Que a Portaria no 047/2000-SEFAZ, com a redação dada pela Portaria no 081/2016, expressamente excluiu da dispensa de recolhimento as operações cujo tomador seja beneficiário de programa de desenvolvimento setorial (PRODEIC), como é o caso dos autos;
(iv)
Que a dispensa prevista na referida Portaria era mera técnica de simplificação de arrecadação e não um benefício fiscal, e que sua aplicação a beneficiários do PRODEIC distorceria a lógica de apuração dos créditos outorgados pelo programa, gerando prejuízo ao Erário; (v) cita a legalidade da Portaria no 273/2023-SEFAZ e pugna pela reforma da decisão para denegar a segurança.

Ao final pugna
para r que seja exercido o juízo de retratação ou, caso contrário, pelo o provimento do recurso, de modo a denegar a segurança.

Em contrarrazões, a agravada Pactus Transportes Ltda. pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que:
(i)
Na cláusula CIF, o valor do frete já compõe a base de cálculo do ICMS da mercadoria, nos termos da LC no 87/96;
(ii)
a cobrança apartada sobre o serviço de transporte configura
bis in idem
(bitributação);
(iii)
A alteração promovida pela Portaria no 081/2016 violou o princípio da legalidade estrita (art. 97, IV, do CTN) ao majorar a carga tributária e alterar a base de cálculo por via infralegal;
(iv)
A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é favorável à tese da contribuinte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica
PACTUS TRANSPORTES LTDA – ME
, impetrou mandado de segurança arguindo em síntese que:
(i)
Atua no ramo de transporte rodoviário de cargas;
(ii)

prestou serviços de transporte relativos às operações de saídas interestaduais de soja e milho em grãos, tendo como tomadora dos serviços a empresa PRODUCAMPO IND E COMERC DE CEREAIS LTDA EPP, inscrita sob o no 133745287, beneficiária do sistema de credenciamento Especial - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado (PRODEIC);
(iii)
foi notificada pela autoridade coatora (Notificação de Lançamento no 3711636931092018, de 31/07/2018) para recolhimento de ICMS sobre o frete nas operações realizadas com cláusula CIF (
Cost, Insurance and Freight
), sob o fundamento de que, por ser a tomadora do serviço beneficiária do PRODEIC, não se aplicaria a dispensa de recolhimento do ICMS prevista na Portaria no 47/2000-SEFAZ/MT, conforme alteração introduzida pela Portaria no 81/2016-SEFAZ/MT;
(iv)
a cobrança é indevida, pois configura bitributação, uma vez que o valor do frete já integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação mercantil, nos termos do art. 13, §1o, II, "b", da Lei Complementar no 87/1996. Aduz ainda que a Portaria no 81/2016-SEFAZ/MT, ao excluir as empresas beneficiárias do PRODEIC da dispensa de recolhimento do ICMS sobre o frete nas operações com cláusula CIF, violou o art. 97, IV, do CTN e o art. 9o, §2o, da Lei Estadual no 7.958/2003, além de contrariar a Súmula 544 do STF;
(v)
a notificação de lançamento foi objeto de pedido de revisão administrativa, que foi admitido com suspensão da cobrança, mas ao final julgado procedente, imputando à impetrante débitos atualizados no valor de R$ 24.994,10.

Requereu,
liminarmente
, a suspensão dos efeitos das Portarias no 81/2016-SEFAZ/MT e no 273/2023-SEFAZ/MT, bem como da Notificação de Lançamento no 3711636931092018, vedando o destaque e recolhimento em separado de ICMS do frete contratado sob cláusula CIF.
No mérito
, pleiteou a concessão da segurança para confirmar a liminar.

O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar e, ao final, concedeu a segurança para ratificar a decisão liminar anteriormente deferida, reconhecendo a ilicitude das Portarias no 81/2016-SEFAZ/MT e no 273/2023-SEFAZ/MT, bem como da Notificação de Lançamento no 3711636931092018.

Em remessa necessária, o Juízo
a quo
ratificou a sentença concessiva da ordem, motivando a interposição do presente recurso.

A controvérsia central reside na legalidade da cobrança de ICMS sobre a prestação de serviço de transporte interestadual quando a operação de venda da mercadoria é realizada com cláusula CIF (
Cost, Insurance and Freight
), figurando como tomador do serviço empresa beneficiária do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC).

O Estado Agravante insiste na tese de que a dispensa do recolhimento do ICMS sobre o frete, prevista na Portaria no 047/2000-SEFAZ, não se aplica aos casos em que o remetente/tomador é beneficiário do PRODEIC, por força da alteração trazida pela Portaria no 081/2016-SEFAZ. Alega, ainda, a autonomia dos fatos geradores (mercadoria e transporte).

Em que pesem os argumentos expendidos pela Procuradoria do Estado, a decisão agravada encontra-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Da natureza jurídica da cláusula CIF e sua relação com a incidência do ICMS

Para melhor compreensão da questão, é necessário esclarecer a natureza jurídica da cláusula CIF (Cost, Insurance and Freight). Trata-se de modalidade contratual na qual o vendedor se responsabiliza pelo pagamento do frete e do seguro até o local de destino da mercadoria, incluindo esses valores no preço final do produto. Assim, o comprador paga um valor único que engloba o custo da mercadoria, do frete e do seguro.

Consigna-se que, na venda com cláusula CIF, a mercadoria pode ser transportada pelo próprio vendedor, por empresa coligada ao estabelecimento do vendedor ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, devendo em todas essas modalidades, o valor do frete e do seguro de transporte integrar ao valor da operação comercial, ou seja, deve ser acrescido na nota fiscal, sendo incluído na base de calculo do ICMS , conforme prevê o artigo art. 13, §1o, II, “b” da Lei Complementar Federal 87/1996,
in verbis:

“Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

[...]

§ 1
o
Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do
caput
deste artigo:

[...]

II - o valor correspondente a:

[...]

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado”.

Portanto, nas operações com cláusula CIF, se o valor do frete já compõe o preço da mercadoria e este preço total serve de base de cálculo para o ICMS da operação de venda, exigir novamente o recolhimento de ICMS sobre o serviço de transporte, de forma autônoma, configura inegável dupla tributação sobre o mesmo fato econômico (
bis in idem
), o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Frisa-se que,
o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS referente ao produto vendido, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria.

Com efeito, o custo dos fretes até concluir a operação de venda estará incluso na nota fiscal de venda emitida pelo impetrante/apelado.

Essa é a razão pela qual a Portaria no 47/2000-SEFAZ/MT, em sua redação original, dispensava o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual dos produtos nela relacionados, quando as saídas do território mato-grossense ocorressem com cláusula CIF.

Da alteração promovida pela Portaria no 81/2016-SEFAZ/MT e seus efeitos

O cerne da insurgência estatal baseia-se na Portaria no 081/2016-SEFAZ, que inseriu parágrafo único ao art. 1o da Portaria no 047/2000, excluindo da dispensa as operações promovidas por beneficiários do PRODEIC.

A Portaria no 81/2016-SEFAZ/MT alterou o art. 1o da Portaria no 47/2000-SEFAZ/MT, acrescentando-lhe parágrafo único com a seguinte redação:

"Parágrafo único. Ressalvada disposição expressa em contrário, o disposto neste artigo não se aplica às operações promovidas por estabelecimento:

I - credenciado junto a programa de desenvolvimento setorial implementado no Estado de Mato Grosso;

II - optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional."

Com essa alteração, a autoridade fazendária passou a exigir o recolhimento do ICMS sobre o frete nas operações com cláusula CIF quando o tomador do serviço fosse beneficiário do PRODEIC ou optante pelo Simples Nacional, como é o caso da tomadora dos serviços da impetrante.

Contudo, tal restrição é ilegal. A definição da base de cálculo do tributo e suas hipóteses de incidência estão submetidas à reserva legal (art. 97, IV, do CTN). Um ato administrativo (Portaria) não tem o condão de alterar a base de cálculo definida em Lei Complementar.

ALém disso,

tal exigência configura evidente cobrança
bis in idem
,
que ocorre quando um Ente Federado tributa duplamente o mesmo fato gerador.

Isso porque,

o valor do frete já integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação mercantil, nos termos do art. 13, §1o, II, "b", da Lei Complementar no 87/1996.

Destarte, ao exigir novamente o ICMS sobre o frete, a autoridade fazendária está tributando duas vezes o mesmo fato gerador, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, a alteração promovida pela Portaria no 81/2016-SEFAZ/MT viola o princípio da legalidade tributária, insculpido no art. 97, IV, do Código Tributário Nacional, que estabelece que somente a lei pode estabelecer a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo. Vejamos:

"Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

[...]

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;"

Ao excluir as empresas beneficiárias do PRODEIC da dispensa de recolhimento do ICMS sobre o frete nas operações com cláusula CIF, a Portaria no 81/2016-SEFAZ/MT acabou por alterar a base de cálculo do tributo, o que somente poderia ser feito por lei em sentido formal.

Além disso, a alteração promovida pela Portaria no 81/2016-SEFAZ/MT também viola o art. 9o, §2o, da Lei Estadual no 7.958/2003, que não exclui o frete dos incentivos do PRODEIC, como se observa do seu texto legal:

"Art. 9o Às empresas que atenderem as condições previstas no art. 6o, bem como os requisitos fixados em regulamento, poderá ser concedido benefício fiscal até o montante do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS devido nas respectivas operações ou prestações.

[...]

§2o A forma e respectivos percentuais do benefício fiscal serão definidos no regulamento deste Capítulo, considerada a agregação de valor, localização geográfica e as prioridades para o desenvolvimento do Estado."

E mais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui jurisprudência pacificada no sentido de ser

ilegal a cobrança de ICMS sobre o serviço de transporte quando o valor do frete foi discriminado na Nota Fiscal de Venda com cláusula CIF e integrou a base de cálculo do imposto estadual.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE- BITRIBUTAÇÃO - APELO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp no 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação. O fato da empresa ser beneficiaria do PRODEIC não impede que as operações de venda de mercadoria sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, nos termos da Portaria no 47/2000-SEFAZ”
(TJMT - N.U 1017243-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA SOBRE O FRETE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Quando o frete é cobrado pelo contribuinte, integrando o valor do produto (CIF), quando o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou da empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, deve ser incluído na base de cálculo do ICMS. 2-
Não há como legitimar nova cobrança do ICMS por motivo do frete, sob pena de configurar bitributação
.
3 - A base de cálculo da operação de venda deve conter os valores gastos pela vendedora com despesas acessórias e o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS para a mercadoria vendida, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria
”.
(TJMT - N.U 1000456-91.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 10/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT- CUSTO SEGURANÇA E FRETE) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO- IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE- BITRIBUTAÇÃO - APELO DESPROVIDO. 1. Quando o frete é cobrado do adquirente, ou seja, quando integra o valor do produto (compra CIF) - o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado deve ser incluído na base de cálculo do ICMS. 2.
Não há como legitimar nova cobrança do ICMS em razão do frete sob pena de incidir em bitributação
. 3.
A base de cálculo da operação de venda deve conter os valores gastos pela vendedora com despesas acessórias, que o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS para a mercadoria vendida, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria
. [...]”.
(N.U 0030056-27.2011.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 23/04/2018)

Tem-se, portanto que a cobrança do ICMS sobre o frete nas operações realizadas com a clausula CIF violação ao direito líquido e certa da impetrante.

Diante disso, a sentença que concedeu a segurança para declarar a ilegalidade das Portarias no 81/2016-SEFAZ/MT e no 273/2023-SEFAZ/MT, bem como da Notificação de Lançamento no 3711636931092018, merece ser mantida.

Da Ausência de Argumentos Novos

O Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Limita-se a reiterar as teses já enfrentadas e rechaçadas, insistindo na autonomia das obrigações e na suposta legalidade das Portarias restritivas.

Como bem pontuado na decisão monocrática, a alteração promovida pela Portaria no 081/2016-SEFAZ viola o art. 97, IV, do CTN e o art. 9o, § 2o, da Lei Estadual no 7.958/2003, além de contrariar a lógica da não cumulatividade real, impondo ônus indevido ao contribuinte.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão que, em sede de remessa necessária, confirmou a sentença concessiva da segurança para anular a Notificação de Lançamento baseada em premissa ilegal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026